Tribunal: TJSP
Processo: 0002944-58.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0002944-58.2015.8.26.0451
Registro: 2021.0000089386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002944-58.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
GUILHERME ANTONIO SILVA, MARIANA MONTEIRO ELESBÃO e
LEONARDO APARECIDO OLIVEIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso da ré
Mariana e deram provimento parcial aos apelos dos réus Guilherme e Leonardo,
para afastar a causa de aumento do emprego de arma, reduzindo as penas de ambos
para quatro anos, um mês e vinte e três dias de reclusão e nove dias-multa; no mais,
mantém-se a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo, prequestionada toda
a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias
Superiores. Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão em desfavor de
Guilherme Antônio Silva e Leonardo Aparecido Oliveira de Souza. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCELO GORDO (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E
AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0002944-58.2015.8.26.0451
2
COMARCA: PIRACICABA
APTES.: GUILHERME ANTÔNIO SILVA, LEONARDO APARECIDO
OLIVEIRA DE SOUZA e MARIANA MONTEIRO ELESBÃO
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.741
A r. sentença de fls. 442 a 455, cujo relatório se
adota, condenou Guilherme Antônio Silva, Leonardo Aparecido Oliveira
de Souza e Mariana Monteiro Elesbão, qualificados nos autos, os dois
primeiros, às penas de quatro anos, três meses e dez dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dez dias-multa, de piso mínimo,
por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, c. c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal; e a última, à pena de dois anos e quatro meses de
reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de onze dias-multa, de piso
mínimo, por infração ao artigo 342, § 1o, inciso II, do Código Penal. A pena
privativa de liberdade da ré Mariana foi substituída por duas restritivas de
direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, e por prestação
pecuniária, fixada em dois salários mínimos.
Inconformados, todos apelam da r. sentença
condenatória, em peças apartadas.
Leonardo postula, preliminarmente, a nulidade do
processo, pela inobservância do artigo 212, do Código de Processo Penal. No
mérito, busca a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos IV, V e VII, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição das penas,
a redução máxima (2/3), por conta da tentativa, a fixação do regime aberto e o
direito de apelar em liberdade (fls. 473 a 501).
Guilherme, por sua vez, requer a absolvição, por
insuficiência de provas; alternativamente, pugna pela redução das penas, pela
diminuição máxima (2/3), em razão da tentativa e pela fixação do regime
aberto (fls. 511 a 517).
Mariana, por seu turno, pretende a absolvição,
igualmente, com fulcro no artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de
Processo Penal (fls. 522 a 529).
Os recursos foram regularmente processados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0002944-58.2015.8.26.0451
3
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento dos
apelos (fls. 551 a 575).
É o relatório.
Dos réus Guilherme e Leonardo.
Rejeita-se a preliminar arguida pelo acusado
Leonardo.
Com efeito. “O eminente Magistrado inquiriu
vítimas, testemunhas e os réus. Após, concedeu oportunidade para as partes
formularem as perguntas. Foi dado tratamento igual às partes.
Não é demasiado frisar que tumulto e perguntas
impertinentes não são fundamentos que bastem para anular o ato judicial em
questão.
Aliás, como bem observado pelo digno Promotor
de Justiça, o apelante esteve representado por advogado durante a produção
antecipada da prova e nenhuma irregularidade foi arguida.
Portanto, não demonstrou a defesa qual o prejuízo
decorrente de tal situação. E, em matéria de nulidade, é imprescindível a
demonstração do prejuízo. Não se anula ato sem demonstração, concreta, do
prejuízo.
Trata-se da disposição prevista no artigo 563 do
Código de Processo Penal, o qual determina que não há nulidade sem
prejuízo, em respeito ao preceito do pas de nullité sans grief, evitando-se,
assim, “frívolo curialismo que se compraz em espiolhar nulidade” (Item XVII,
da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal).
Ademais, o entendimento doutrinário concretiza a
posição de que “O CPP adotou um sistema de nulidades infenso ao excessivo
rigorismo formal, evitando-se uma infindável série das nulidades processuais.
A Exposição de motivos do CPP destaca esse aspecto, lembrando 'a justa
advertência de ilustre processualista italiano', de que 'um bom direito
processual penal deve limitar as sanções de nulidade àquele estrito mínimo
que não pode ser abstraído sem lesar legítimos e graves interesses do Estado e
dos cidadãos'. (...) Assim é que, o Código de Rito, em seu artigo 563, adotou o
princípio básico de que 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa' (pás de nullité sans grief)
(...)”.
Por remate, a orientação do Colendo Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que mesmo a nulidade absoluta não será
declarada à míngua de prejuízo efetivamente demonstrado, em cotejo ao
princípio da pas de nullité sans grief. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0002944-58.2015.8.26.0451
4
“A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em
regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício,
independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a
de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade
processual por mera presunção” (RHC 126885, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01- 2016 PUBLIC 01-02-2016)”,
bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer, que,
a respeito da preliminar, dispensa outras considerações (fls. 553 a 556).
No mérito, procede, em parte, o inconformismo
dos apelantes.
De fato. Leonardo, interrogado em ambas as
fases, negou a prática do delito, sustentando que conhecia Guilherme desde a
infância e que havia conhecido Mariana em festas; asseverou que, no dia dos
fatos, estava em sua residência com a família (fls. 108 a 109 e áudio e vídeo
de fl. 382 - SAJ).
Guilherme, por sua vez, ouvido na fase policial e
em Juízo, negou ter participado da empreitada delituosa, afirmando que, no
dia dos fatos, estava conversando com um grupo de amigos defronte a sua
casa quando souberam do nascimento do filho de uma prima; informou que
conhecia Leonardo desde a infância e conhecia Mariana porque ela era
amiga da esposa de Leonardo; declarou que acreditava que as vítimas o
tenham confundido com outra pessoa (fls. 132 a 133 e áudio e vídeo de fl. 382
- SAJ).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade,
na data e local descritos na denúncia, os recorrentes, previamente ajustados e
com unidade de desígnios, ingressaram na residência das vítimas e, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, tentaram subtrair-lhe os
pertences, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas
vontades.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Erika Denise da Silva Blumer, que, ouvida na fase indiciária e em
Juízo, confirmou a ocorrência dos fatos descritos na peça inicial, tendo
reconhecido os apelantes, com segurança, como sendo os autores do delito; na
oportunidade, esclareceu que estava conversando no portão com Mariana,
que acabara de conhecer pessoalmente, quando os recorrentes se
aproximaram, sendo que o réu Guilherme foi quem lhe rendeu, colocando a
faca contra seu pescoço, enquanto Leonardo entrou na residência com
Mariana; mencionou que, como os policiais suspeitaram que Mariana
pudesse estar envolvida no roubo, eles lhe mostraram fotos tiradas do
facebook dela, ocasião em que reconheceu os réus, que estavam em uma festa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0002944-58.2015.8.26.0451
5
com Mariana (fls. 53 a 54, autos de reconhecimento de pessoa de fls. 55 e 56
e áudio e vídeo de fl. 382 - SAJ).
Por sua vez, as vítimas Antônio Felipe Tebom
Teixeira e Antônio César Blumer, ouvidas em ambas as fases, confirmaram a
ocorrência dos fatos descritos na exordial, tendo reconhecido o recorrente
Guilherme com segurança, como sendo um dos autores do roubo, aquele com
o qual entraram em luta corporal, ocasião em que sofreram lesões. A vítima
Antônio César afirmou, inicialmente, ter reconhecido o réu Leonardo
também, posteriormente, aduziu que Leonardo era muito parecido com o
segundo roubador, que viu a distância (fls. 75, 76 a 77, auto de
reconhecimento de pessoa de fls. 57 a 58, laudo pericial de fls. 84 a 86, laudos
de lesão corporal de fls. 97 a 98 e 99 a 100 e áudio e vídeo de fl. 382 - SAJ).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Eventual inobservância do artigo 226, do Código
de Processo Penal, que é mera recomendação do legislador, seria, in casu,
irrelevante, uma vez que houve reconhecimento seguro no contraditório.
A respeito: “A inobservância das formalidades do
artigo 226 do Código de Processo Penal, no reconhecimento pessoal do
acusado, não impede que o julgador se convença também com a identificação
extra formam do autor do crime” (TJSP Ap. Criminal no 227.083-3 São
Paulo 4a Câmara Criminal Rel. Bittencourt Rodrigues j. em 23.12.97-
v.u.), considerando-se mais, que a “Colocação do réu que se pretende
reconhecer junto a outrem constitui recomendação e não exigência

Providência que, se não adotada, não invalida o ato” (TJSP Ap. Criminal no
227.913-3 São Bernardo do Campo 6a Câmara Criminal Rel. Debatin
Cardoso j. em 06.05.99, v.u.).
Logo, a condenação dos apelantes, frente à prova
coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
A presença da qualificadora do concurso de
agentes emerge do relato das três vítimas, segundo as quais os roubadores
eram dois. É o quanto basta para o reconhecimento da qualificadora, pois “Se
a palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do
roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias
do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para
demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Já com relação à causa de aumento do emprego de
arma, muito embora tenha restado bem demonstrado que o apelante e seu
comparsa utilizaram uma faca para subjugar as vítimas, em razão do advento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0002944-58.2015.8.26.0451
6
da Lei no 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código
Penal, é de ser afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma.
Por seu turno, as penas comportam redução.
Com efeito. As razões invocadas na r. sentença
apelada justificavam o aumento das penas-base em 1/6, percentual que, de
fato, se mostra o adequado, resultando nas penas de quatro anos e oito meses
de reclusão e onze dias-multa.
Em seguida, presente somente a causa de aumento
do concurso de agentes posto que afastada a majorante do emprego de arma
branca -, a exasperação deve ser reduzida ao patamar de 1/3 (um terço),
importando nas penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e
quatorze dias-multa.
Por fim, considerando o iter criminis percorrido
pelos agentes, que só não atingiu o momento consumativo, graças à reação das
vítimas, correta a redução de 1/3, resultando nas penas finais de quatro anos,
um mês e vinte e três dias de reclusão e nove dias-multa.
Inacolhível, porém, o pedido de fixação de regime
inicial mais brando.
É que a ousadia e a periculosidade ínsita de agente
de crime de roubo, que desassossega a população, desaconselham o regime
aberto pretendido no recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de pena
constituir-se-ia típica impunidade, a incentivar os recorrentes a novas
investidas criminosas.
Da ré Mariana.
Inatendível o intuito absolutório.
A apelante, conforme restou apurado, atuando
como testemunha, fez afirmações falsas, com o fim de produzir prova no
inquérito policial 021/15 (4o D.P.), contra Guilherme Antônio Silva e
Leonardo Aparecido Oliveira de Souza.
Na fase indiciária, a recorrente, visando favorecer
os réus, declarou não ter reconhecido, por fotos, os réus Guilherme e
Leonardo como os autores do crime de tentativa de roubo, tendo fornecido
descrição dos roubadores diversa das apresentadas pelas vítimas Erika,
Antônio César e Antônio Felipe; informou que já conhecia os recorrentes,
uma vez que frequentavam os mesmos lugares onde ocorriam pagodes (fls. 59
a 60).
Ouvida novamente na fase policial, a apelante
permaneceu silente (fls. 151 a 152).
Em juízo, Mariana negou ter mentido quando
ouvida na delegacia, ressaltando que, à época dos fatos, a descrição que fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0002944-58.2015.8.26.0451
7
dos roubadores coincidia com a descrição fornecida pela vítima Erika;
confirmou que conhecia os réus há uns sete anos; asseverou que os roubadores
eram bem diferentes dos réus (áudio e vídeo de fl. 382 - SAJ).
Ocorre que, “Enquanto as vítimas disseram tratar-
se de um rapaz negro, gordo, de estatura mediana, MARIANA disse ser um
homem pardo, magro e usando boné. Falseou a verdade, pois, MARIANA
também afirmou que LEONARDO era pardo e aparentava ter 17 anos,
enquanto que Érika o descreveu como branco e na faixa dos 20 anos de idade.
Mentiu, pois.
A incongruência na descrição dos roubadores foi
proposital, vez que GUILHERME e LEONARDO faziam parte do círculo de
amizades dela.
LEONARDO era compadre dela. Através de
fotografias deles no perfil de MARIANA na rede social Facebook, os dois
foram identificados e reconhecidos por Érika”, bem discorre ainda o lúcido
parecer de fls. 562 a 563, da lavra do Dr. William Terra de Oliveira, ilustre
Procurador de Justiça.
Ficou claro, assim, que a recorrente mentiu, já que
os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas como sendo autores do roubo,
ou seja, Mariana deliberadamente forneceu descrição diversa da real a fim de
proteger seus amigos de longa data
Acresça-se que o crime do artigo 342, do Código
Penal, é formal, uma vez que se consuma no momento em que a testemunha, o
tradutor ou intérprete, faz afirmação falsa, ou nega ou cala a verdade, vale
dizer, no momento do encerramento do depoimento ou da interpretação, ou da
entrega da perícia, independentemente da influência que as mesmas possam
ter no deslinde do processo judicial, administrativo, arbitral ou policial, ou
seja, não se exige a produção de um resultado naturalístico para a sua
consumação, bastando a prática da conduta descrita no tipo penal, no caso,
fazer afirmação falsa e calar a verdade como testemunha em processo judicial.
E por ser crime formal, mostra-se suficiente à sua
positivação a mera potencialidade de produzir dano, não sendo necessário à
consumação o perfazimento de dano efetivo à administração da justiça (STF
RTJ 95/573, TJSP 79/784, 758/527, TJPR 806/620).
Assim, dúvidas não restam a respeito do
cometimento do perjúrio por parte da apelante, que procurou afastar a
responsabilidade dos réus, não havendo falar-se em insuficiência de provas.
Bem decretada, pois, a condenação.
As penas foram criteriosamente dosadas, não
comportando, pois, reparos.
Preserva-se, no mais, a r. decisão recorrida, que
bem decidiu a lide, restando prejudicado o pedido de recorrer em liberdade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0002944-58.2015.8.26.0451
8
réu Leonardo, em face do julgamento da apelação interposta.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso da ré
Mariana e dá-se provimento parcial aos apelos dos réus Guilherme e
Leonardo, para afastar a causa de aumento do emprego de arma, reduzindo
as penas de ambos para quatro anos, um mês e vinte e três dias de reclusão e
nove dias-multa; no mais, mantém-se a r. sentença recorrida, considerando-se,
desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a
interposição de recursos às Instâncias Superiores. Oportunamente, expeçam-se
mandados de prisão em desfavor de Guilherme Antônio Silva e Leonardo
Aparecido Oliveira de Souza.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR